Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.



    Após o término da instrução processual penal, a Procuradoria-Geral da República foi intimada para apresentar suas alegações finais em 3/12/2024 (eDoc. 1322), e aportou a referida peça processual em 14/2/2025 (eDoc. 1445). 



    Por sua vez, as Defesas dos acusados foram intimadas para apresentarem suas alegações finais em 18/2/2025 (data da publicação da intimação no DJe).



    Diante do dilatado prazo utilizado pela Procuradoria-Geral da República para apresentação de suas alegações finais, bem como das peculiaridades do caso, até como forma de assegurar a efetividade do princípio da paridade de armas neste processo, concedi prazo adicional às Defesas, na mesma extensão da acusação, para a apresentação de seus respectivos memoriais no prazo de 41 (quarenta e um dias), a ser contado a partir do dia 19/2/2025 (dia seguinte à publicação da intimação no DJe), e se encerrando no dia 31/3/2025 (eDoc. 1493). E, posteriormente, acolhi embargos de declaração para conceder às Defesas prazo de 73 (setenta e três) dias corridos para apresentação das alegações finais, a ser contado a partir do dia 19/2/2025, e se encerrando, impreterivelmente, no dia 2/5/2025 (eDoc. 1552).



    Na sequência, vieram aos autos as alegações finais dos réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA (eDoc. 1607), FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR (eDoc. 1610), PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA (eDoc. 1615), KLEPTER ROSA GONÇALVES (eDoc. 1617), RAFAEL PEREIRA MARTINS (eDoc. 1626), MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES (eDocs. 1636 e 1638) e JORGE EDUARDO NAIME (eDoc. 1612).



    É o relato do necessário. DECIDO.



    A Defesa do réu JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, em 2/5/2025, último dia do prazo para apresentação de alegações finais, após o dilatado prazo de 73 (setenta e três) dias corridos, além de reapresentar matérias preliminares e apresentar novas nulidades, cujo reconhecimento acarretaria a reabertura de instrução processual, solicita mais uma dilação de prazo.



    As matérias alegadas nas alegações finais de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO se confundem com o próprio mérito da ação e deverão ser analisadas no momento processual adequado.



    Desse modo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados.



    Intime-se e Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente